Tribunal: TJSP
Processo: 1000137-25.2016.8.26.0512
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Servidor público estadual – Agente de Serviços Escolares – Adicional de insalubridade – Improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Preliminar rejeitada – Laudo pericial a atestar que a autora não está sujeita aos agentes nocivos à saúde, acima do limite permitido, consoante a Norma Regulamentadora no 15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Servidor público estadual – Agente de Serviços Escolares – Adicional de insalubridade – Improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Preliminar rejeitada – Laudo pericial a atestar que a autora não está sujeita aos agentes nocivos à saúde, acima do limite permitido, consoante a Norma Regulamentadora no 15 do MTE – Impugnação da autora que não se reveste de caráter técnico a infirmar o laudo pericial – Descabimento do pagamento do adicional – Rejeição da matéria preliminar. Não provimento do recurso.